Tribunal: TJDFT
Processo: 0738737-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ELIMINAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. LIMINAR INDEFERIDA. FALTA DE URGÊNCIA OU PREJUÍZO AO AGRAVANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA COM A DEVIDA INSTRUÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO. AUSENTE PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação n.o 0734802-08.2023.8.07.0001, indeferiu a tutela provisória pleiteada para o fim de anular o ato administrativo que eliminou o agravante do concurso de escriturário do BRB.
2. Na hipótese, não obstante as alegações do agravante, não se vislumbra, de plano, a probabilidade do direito vindicado, uma vez que a eliminação do candidato foi baseada no edital do concurso e no prontuário médico do referido candidato.
3. Ademais, a pretensão do agravante pode demandar produção de prova, como laudo ou parecer médico judicial, o que é inviável nesta via eleita. Ao que tudo indica, não há equívoco na decisão recorrida que indeferiu o pedido de antecipação de tutela na ação originária, que deve ser mantida.
4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.